Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-83.2006.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-83.2006.8.14.0062

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: SAMUEL FELIX DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-83.2006.8.14.0062

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE

APELADO: SAMUEL FELIX DA ROCHA

ADVOGADO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADSTROS RESTRITIVOS. INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA AO VALOR INDENIZATÓRIO E AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PISO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MINORAÇÃO DEVIDA, PARA ADEQUAR OS VALORES SOBRE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO MORAL MINORADA PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE, MAS QUE TRAMITOU POR UM LONGO PERÍODO. MINORAÇÃO PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a empresa apelante contra sentença que julgou fixou o valor indenizatório moral em importe além de suas expectativas;

II – Vislumbrando o caso, faz-se necessário a minoração do valor da indenização moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de que a condenação atenda o requisito da razoabilidade;

III – A baixa complexidade da demanda aliada com a longa tramitação da lide exige que os honorários sejam fixados em valor ponderado, além do mínimo e aquém do máximo previsto pelo art. 85, §2ª do CPC/2015;

III - Recurso conhecido e provido, a fim de que seja minorado o valor indenizatório moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-83.2006.8.14.0062

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE

APELADO: SAMUEL FELIX DA ROCHA

ADVOGADO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TELEFONICA BRASIL
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Tucumã, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
, movida por
SAMUEL FELIX DA ROCHA.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora teria se surpreendido com a negativação do seu nome em decorrência de débito relativo a serviços de telefonia que não teria contratado; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a declaração de inexistência do débito decorrente com o recebimento de indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 2637059), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação, onde o autor impugnou as teses de defesa (ID. 2637060).

Prolatada sentença (ID. 2637065), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência do débito cerne do litígio, bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização moral de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Para além disso, fixou-se o valor dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 2637066), onde sustenta que a sentença merece reforma parcial, eis que o
quantum
indenizatório teria sido fixado em valor desproporcional e maior do que o razoável, fazendo-se necessária sua minoração. Para além disso, arguiu que o percentual arbitrado de honorários advocatícios também se faz desarrazoado em face da pequena complexidade da demanda.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso e pela manutenção da sentença (ID. 2637067).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-83.2006.8.14.0062

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE

APELADO: SAMUEL FELIX DA ROCHA

ADVOGADO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Inicialmente, no tocante à preliminar de intempestividade recursal apresentada em contrarrazões, tenho por rejeitá-la. Publicada a sentença no dia 05/02/2016, e seguindo-se feriado de carnaval, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, no caso, 11/02/2016.

Desse contexto, reconheço a tempestividade do recurso, fato esse inclusive atestado através de certidão de ID. 2637066 - Pág. 13.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que fixou a indenização moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de ter a condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Desse contexto, pleiteia que o valor da indenização seja minorado, bem como o percentual dos horários advocatícios.

Antes de tudo, percebe-se que o recurso foi interposto se insurgindo apenas no tocante ao valor indenizatório e dos honorários advocatícios. Por esse motivo, em respeito ao princípio da inercia do poder jurisdicional e da adstringência do juízo, a presente análise recursal versará tão somente sobre referido debate.

Considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

“ (...) a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação –
Ação de indenização por danos materiais e morais
– Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços.
Telefonia
.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece –
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório merece minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, faz-se importante ressaltar que a demanda em vislumbre é de baixa complexidade, ainda mais considerado que o consumidor possui baixa responsabilidade na prestação probatória. É o que se observa do caso concreto e de outras demandas análogas, vide a inversão do ônus probatório. Por esse motivo, imperioso a minoração do valor dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), considerando também o pequeno valor da condenação e o longo período que a causa tramitou em juízo.

Em casos similares, foi o que compreendeu a jurisprudência pátria. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos referentes a empréstimo consignado, cuja contratação foi negada pelo autor - A existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão ficaram comprovadas nos autos pelos documentos juntados pelas partes, que demonstram a contratação e recebimento do crédito pelo autor – A circunstância de a fotografia do autor, apresentada pelo banco réu, ser idêntica à juntada em outro processo em que se discutia outra relação jurídica, não é suficiente para anular a contratação discutida, não podendo ser afastada a possibilidade de envio do mesmo arquivo de imagem, no momento da contratação por meio eletrônico - Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justificasse a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que o autor era beneficiário. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1032327-06.2022.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2023; Data de Registro: 16/07/2023)

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados e
DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de que seja minorado o valor indenizatório moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023